Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 12819142), em especial quanto a preliminar de intempestividade. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora